Tribunal: TJDFT
Processo: 0752292-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Remição de pena pelo estudo. Ensino à distância. Requisitos. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu pedido de remição da pena pelo estudo à distância.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o agravante cumpriu os requisitos para remição da pena pelo estudo à distância.
III. Razões de decidir
3. O condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte da pena. As atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (LEP, art. 126, caput e § 2o).
4. Decidiu o e. STJ, sobre estudo na modalidade à distância, para fins de remição, que “deve atender a critérios mínimos, inclusive o convênio prévio da instituição de ensino com a unidade prisional e o Poder Público, diante da necessidade de demonstrar a sua sintonia e adequação aos propósitos da LEP, sendo indispensáveis, ainda, a supervisão pela unidade prisional, o acompanhamento pelo Juízo das execuções e a fiscalização pelo Ministério Público” (AgRg no REsp n. 2.191.894/SP, Saldanha Palheiro relator Ministro, Sexta Turma, julgado em 8/5/2025).
5. E, ao julgar o tema 1.236, firmou tese de que “A remição de pena em razão do estudo a distância – EAD demanda a prévia integração do curso ao Projeto Político-Pedagógico – PPP da unidade ou do sistema prisional, não bastando o necessário credenciamento da instituição junto ao MEC, observando-se a comprovação de frequência e realização das atividades determinadas."
6. Se a instituição de ensino em que o agravante fez os cursos na modalidade à distância é credenciada pela unidade prisional, que os cursos integram projeto político-pedagógico do sistema prisional e que houve acompanhamento e fiscalização estatal, não se concede remição da pena pelo estudo.
IV. Dispositivo
7. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126. CNJ, Resolução 391/21. STJ, Tema 1.236.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.191.894/SP, Saldanha Palheiro relator Ministro, 6a Turma, j. 8/5/2025.